Tribunal: TRF3
Processo: 5002644-12.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
541/1327)

5002644-12.2024.4.03.6128

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002644-12.2024.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: GAFISA SPE-123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

APELADO: PAULO ROBERTO BUENO, ELENIR IMPERATO BUENO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENIR IMPERATO BUENO - SP110783-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré GAFISA SPE-123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão foi expresso ao justificar a inexistência de prejuízo extrapatrimonial à parte autora proveniente da conduta da ré. Além disso, o que o embargante atribui como má-fé ou resistência injustificada no cumprimento da obrigação, na verdade diz respeito ao próprio exercício do direito da parte contrária de recorrer dos pontos da sentença, o que também não enseja indenização por danos morais.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002644-12.2024.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: GAFISA SPE-123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELENIR IMPERATO BUENO - SP110783-A

APELADO: PAULO ROBERTO BUENO, ELENIR IMPERATO BUENO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROBERTO BUENO e OUTRA contra o acórdão de ID 346248375, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. IMÓVEL COMERCIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e da GAFISA SPE-123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., por meio da qual os autores pretendem o cancelamento da hipoteca instituída em favor da CEF que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n. 148.917 (1o CRI de Jundiaí/SP), o encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de Registro de Imóveis para que se efetive a transcrição em seus nomes, bem como a condenação da construtora ré ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. A ré GAFISA apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da hipoteca instituída em favor da CEF e a aplicação da Súmula 308/STJ a casos envolvendo imóveis comerciais; (ii) definir se o atraso na outorga da escritura enseja a condenação por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula 308/STJ se aplica apenas aos imóveis residenciais submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não alcançando os imóveis comerciais.

4. Contudo, mesmo para imóveis comerciais, a hipoteca firmada posteriormente à promessa de compra e venda é ineficaz perante o promissário comprador, considerando a limitação que recai sobre o poder do promitente vendedor de disposição do imóvel prometido.

5. A mera demora na outorga da escritura pela ré, ainda que por mais de ano, não configura hipótese de violação de direitos da personalidade dos autores a ensejar indenização por danos morais, principalmente considerando que se encontram na posse do imóvel, não tendo sido privados de seu uso.

6. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador em data posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia em relação ao promissário comprador.

2. O atraso na outorga da escritura definitiva, por si só, não configura dano moral indenizável, quando não compromete o direito de uso do imóvel pelos adquirentes.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1982469 RS 2021/0287911-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1704440 RS 2017/0253061-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2019;

STJ, REsp 1490802/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018;

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023491-66.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 20/09/2024, DJEN DATA: 26/09/2024.

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, que não teria apreciado a conduta da ré em resistir à outorga da escritura, o que caracterizaria má-fé, e, consequentemente, indenização por danos morais (ID 350443422).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Esse é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada na ação. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

No caso, o acórdão foi expresso ao justificar a inexistência de prejuízo extrapatrimonial à parte autora proveniente da conduta da ré. Além disso, o que o embargante atribui como má-fé ou resistência injustificada no cumprimento da obrigação, na verdade diz respeito ao próprio exercício do direito da parte contrária de recorrer dos pontos da sentença, o que também não enseja indenização por danos morais.

Não se verifica, portanto, vício que justifique a oposição dos presentes embargos, havendo, em verdade, mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré GAFISA SPE-123 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., afastando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo disposto no art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

4. Caso dos autos em que tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, pronunciando-se o acórdão embargado sobre as questões devolvidas ao conhecimento do Tribunal.

5. No caso, o acórdão foi expresso ao justificar a inexistência de prejuízo extrapatrimonial à parte autora proveniente da conduta da ré. Além disso, o que o embargante atribui como má-fé ou resistência injustificada no cumprimento da obrigação, na verdade diz respeito ao próprio exercício do direito da parte contrária de recorrer dos pontos da sentença, o que também não enseja indenização por danos morais.

6. Conforme iterativa jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo julgador.

7. Acórdão proferido sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não se justificando a declaração do julgado, mesmo para fins de pré-questionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes para o deslinde da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão